Tribunal: TJMT
Processo: 1027535-93.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027535-93.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), BRUNNO LEONARDO DE SOUZA - CPF: 062.687.741-59 (PACIENTE), BIANCA SILVA SANTOS - CPF: 051.134.611-56 (PACIENTE), : Juiz de Direito do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Barra do Garças (IMPETRADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas majorado
[
dependências de estabelecimento recreativo
]
. Provas do tráfico de drogas. Matéria inerente à instrução criminal. Não apreciação em HC. Variedade de substâncias entorpecentes. Apreensão de apetrechos. R
isco de reiteração delitiva
. Garantia da ordem pública. Correu beneficiado com liberdade provisória. Ausência de identidade fático-jurídica. Medidas cautelares insuficientes. Impetração conhecida em parte. Ordem denegada.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do
Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 [Juiz das Garantias] da Comarca de Cuiabá
que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo
cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas visando a revogação das custódias cautelares ou substituição por medidas alternativas.

II.
Questões em discussão

1) Tráfico de drogas não demonstrado; 2) decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) situação fático-processual idêntica a de corréu beneficiado com a substituição da preventiva por cautelares alternativas; 4) predicados favoráveis; 5) suficiência das cautelares alternativas.

III.
Razões de decidir

1.

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(TJMT, Enunciado Criminal 42).

2.

A variedade de drogas [196,14g de maconha e 56,92g de cocaína], forma de acondicionamento [trouxinhas fracionadas para venda], a apreensão de apetrechos [balança de precisão e embalagens plásticas utilizadas para o preparo das porções], somadas ao risco de reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3.

“A ausência de similitude fática entre a situação processual do paciente e do corréu obsta a extensão do benefício. Inaplicabilidade do art. 580 do CPP.”
(TJMT, HC NU 1013951-32.2021.8.11.0000)

4. As condições pessoais favoráveis dos pacientes [endereço certo, ocupação lícita e paternidade/maternidade] não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar, sobretudo quando
“presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema”
(STJ, AgRg no HC nº 1.037.837/RO).

5. Se a paciente estava em liberdade provisória, quando teria praticado novo delito,
“as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social”
(STF, HC nº 127979).

6. Os indicativos de envolvimento novo delito
“durante cumprimento de pena em regime aberto e/ou semiaberto ‘reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão’”
(TJMT, RSE nº 143169/2016; HC NU 1005504-50.2024.8.11.0000).

IV.
Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1. A análise de provas de autoria do tráfico de drogas retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus.

2. A apreensão de drogas variadas, fracionadas para venda, associada à localização de instrumentos utilizados no tráfico e ao risco concreto de reiteração delitiva, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. A inexistência de identidade fático-jurídica entre os pacientes e corréu impede a extensão de benefício prevista no art. 580 do CPP.

4. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presentes os pressupostos da prisão preventiva.

5.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando demonstrada sua ineficácia para impedir a reiteração criminosa.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput,
e art. 40, III
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 174102/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, 9.3.2020;

STJ, AgRg no HC nº 847.785/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 7.3.2024; AgRg no HC nº 998.714/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 18.8.2025; AgRg no HC nº 1.028.863/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 29.10.2025; AgRg no HC 687.243/SP; AgRg no RHC nº 166.499/PI; AgRg no HC nº 1.037.837/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28.10.2025; TJMT, Enunciados Criminais 6, 42 e 43; HC NU 1032138-49.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 24.10.2025; HC NU 1013951-32.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 13.9.2021; HC nº 129530/2016, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 3.11.2016; HC NU 1005504-50.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 12.4.2024.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1027535-93.2026.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA

PACIENTE(S): BRUNNO LEONARDO DE SOUZA

BIANCA SILVA SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de BRUNNO LEONARDO DE SOUZA e BIANCA SILVA SANTOS contra ato comissivo do Juízo Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJe NU 1018126-87.2026.8.11.0002), que indeferiu a revogação das custódias preventiva e domiciliar pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas majorado [dependências de estabelecimento recreativo] - art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem

“indícios suficientes de autoria”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) os pacientes estariam em situação fático-processual idêntica a do coinvestigado Pedro Henrique Reges da Silva, que foi beneficiado com a substituição da preventiva por cautelares alternativas; 4) os pacientes exercem ocupação lícita, tem endereço certo e
“filhos menores dependentes”;
5)

medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada
“a prisão de BRUNNO LEONARDO DE SOUZA e a prisão domiciliar de BIANCA SILVA SANTOS”
. Subsidiariamente, a substituição das custódias por medidas alternativas (ID 377120368), com documentos (ID 377120371/ID 377123355).

O pedido liminar foi indeferido (ID 377711873).

O Juízo singular prestou informações

(ID 378156351).

A i. 12ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA ANTE A CONFISSÃO DE CORRÉU. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO CRIMINAL E DESCUMPRIMENTO DA FINALIDADE DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A CUSTÓDIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 379720388)

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada no dia 14.5.2026, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público, converteu os flagrantes dos pacientes em prisão preventiva, em seguida concedeu a prisão domiciliar à paciente BIANCA SILVA SANTOS, com a seguinte fundamentação:

“[...]Dessa forma, resta evidenciada a presença de justa causa a legitimar a abordagem policial, bem como todas as diligências subsequentes realizadas pelos agentes de segurança pública.

O nexo de causalidade entre a violência relatada e a atitude policial durante o ato da prisão captura não restaram demonstradas de plano durante a audiência de custódia, inexistindo motivos para o relaxamento da prisão.

Considerando a necessidade de análise da identificação dos policiais militares, do exame de corpo de delito para contextualizar as lesões, bem como a dificuldade de análise pormenorizada dos fatos em razão do quantitativo de audiências, de modo a evitar ofícios inócuos, sem a devida instrução adequada, com a juntada do vídeo e toda documentação produzida no fórum, ao Ministério Público natural para efetuar as diligências que entender necessárias. [...]

Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. [...]

No caso em tela, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, encontram-se presentes os indícios de autoria e a materialidade, face aos esclarecimentos advindos na esfera administrativa investigatória, que se encontram consubstanciados pelos documentos juntados à id. n. 233488890, no sentido de que a substância apreendida resultou positiva no exame pericial para 64 porções de cocaína, totalizando 56,92 g (cinquenta e seis gramas e noventa e dois centigramas), e 41 porções de maconha, totalizando 196,14 g (cento e noventa e seis gramas e quatorze centigramas).

O indício de mercancia está fortemente demonstrado pelo fracionamento das drogas, pela confissão de venda aos policiais, conforme narrado no boletim de ocorrência, e pela apreensão dos apetrechos utilizados comumente para tráfico ilícito de entorpecentes (balança de precisão, um pacote contendo vários sacos ziplock e dinheiro em espécie – R$ 57,00 (cinquenta e sete reais)). [...]

Da flagranteada BIANCA SILVA SANTOS

Antecedentes criminais A situação da flagranteada Bianca, contudo, diverge-se da do flagranteado Bruno, pois além da extensa folha de antecedentes da flagranteada, disposta à id. n. 233501625, verifica-se a existência de recente denúncia em face a mesma nos autos de nº 1008379-16.2026.8.11.0002, também quanto ao delito aqui apurado. [...]

Ressalta-se, ainda, que no momento do delito e da abordagem a flagranteada estava com tornozeleira eletrônica, evidenciando clara afronta a credibilidade do Poder Judiciário, e demonstrando que as medidas cautelares, ainda que gravosas, não foram suficientes para os fins que se prestam.

Assim, ante as provas colididas aos autos, verifica-se a possibilidade de reiteração criminosa e risco a credibilidade do Poder Judiciário, devendo a prisão ser decretada com fundamento na garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva.

Do flagranteado BRUNNO LEONARDO DE SOUZA

Antecedentes criminais e reincidência A situação de Brunno revela-se ainda mais grave, pois além da extensa fixa criminal disposta à id. n. 233501621, recomenda-se a conversão da prisão em flagrante em preventiva em razão da reincidência específica do flagranteado, explico.

Conforme SEEU (nº 0026830-64.2018.811.0042), o suspeito tem executivo de pena também pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, além de roubo com emprego de arma de fogo, corrupção de menores e posse de arma de fogo de uso restrito, com condenação de 23 anos e 06 meses, ainda em cumprimento. Constata-se ainda, que no momento do delito o custodiado estava com monitoramento eletrônico, evidenciando que as medidas cautelares, ainda que gravosas, não foram e não são suficientes para os fins que se prestam.

Nestes termos, a prisão preventiva encontra amparo no art. 310 §2º, do CPP.

OFICIE-SE o Executivo de pena nº 0026830-64.2018.811.0042 acerca da prisão.

Desse modo, diante dos indícios de autoria e materialidade do delito e satisfeitos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sua prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva.

Do dispositivo [...]Por outro lado, HOMOLOGO a prisão em flagrante e CONVERTO-A em PRISÃO PREVENTIVA em relação aos custodiados BRUNNO LEONARDO DE SOUZA e BIANCA SILVA SANTOS, fazendo-o com fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, especialmente com o fim de evitar possível reiteração.

Quanto a custodiada BIANCA SILVA SANTOS, converto a prisão em DOMICILIAR em razão de possuir filhos sob sua guarda. OFICIE-SE a central de monitoramento eletrônico para fixar o monitoramento na residência da flagranteada, não podendo dela se ausentar, a não ser em razão de saúde/educação dos filhos, devidamente comprovado documentalmente nos autos a ausência.”
(Cássio Leite de Barros Netto,
juiz de Direito – PJe NU 1018126-87.2026.8.11.0002 – ID 237707937)

Em 22.6.2026, indeferiu o pedido revogatório deduzido pelos pacientes nestes termos:

“[...]Inicialmente, observa-se que as teses suscitadas pela defesa, tanto para requerer o relaxamento da prisão quanto para postular a revogação da prisão preventiva de Brunno Leonardo de Souza e da prisão domiciliar de Bianca Silva Santos, concentram-se, precipuamente, na negativa de autoria. A defesa sustenta que Pedro Henrique Reges da Silva teria assumido a propriedade exclusiva dos entorpecentes apreendidos e isentado os requerentes de responsabilidade criminal, razão pela qual entende ausente o
fumus comissi delicti
em relação a ambos.

Contudo, a negativa de autoria constitui matéria diretamente relacionada ao mérito da investigação, cuja análise exige maior aprofundamento probatório e deve ser reservada ao momento processual adequado, sob contraditório e ampla defesa. Nesta fase, o controle jurisdicional da medida cautelar não demanda juízo de certeza sobre a responsabilidade penal dos investigados, mas a verificação da prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, não se identifica ilegalidade manifesta apta a justificar o relaxamento da prisão, nem alteração concreta do quadro cautelar capaz de autorizar, por ora, a revogação pretendida. A versão apresentada por Pedro Henrique, embora deva ser considerada no curso da investigação, não possui, isoladamente, força bastante para afastar os demais elementos informativos colhidos no auto de prisão em flagrante, sobretudo porque a apreensão não se limitou ao material posteriormente atribuído por ele a si próprio, havendo elementos objetivos vinculados ao estabelecimento e aos demais conduzidos.

Com efeito, a materialidade delitiva encontra suporte no Laudo Pericial n. 311.3.26.9067.2026.034304-A01, juntado sob o id. 233488890, segundo o qual as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para cocaína e Cannabis sativa L., com registro de 64 porções de cocaína, totalizando 56,92 g de massa bruta, e 41 porções de maconha, totalizando 196,14 g de massa bruta. A existência do crime, portanto, permanece suficientemente demonstrada para a etapa cautelar.

Do mesmo modo, os indícios de autoria decorrem do conjunto informativo reunido na prisão em flagrante. Conforme registrado na decisão proferida em audiência de custódia, o contexto de mercancia foi extraído do fracionamento das drogas, da apreensão de balança de precisão, sacos plásticos do tipo zip-lock, tesoura, rolos de plástico filme e dinheiro em espécie, além das circunstâncias narradas pelos policiais responsáveis pela abordagem. Esses elementos, examinados em conjunto, superam a mera presença física no local e conferem suporte mínimo à hipótese investigativa.

Além disso, conforme descrito no boletim de ocorrência e nos termos de apreensão, a diligência teve início após informação de que no estabelecimento situado na Rua Louro, bairro Mapim, estaria ocorrendo comércio de entorpecentes. Durante a abordagem, foram localizadas porções de cocaína vinculadas a Brunno e Bianca, bem como outras porções da mesma substância no interior do bar, além de instrumentos usualmente associados ao fracionamento e acondicionamento de drogas. Essa dinâmica, ao menos em cognição sumária, impede o acolhimento da tese de ausência de indícios suficientes de autoria. [...]

Assim, a declaração de Pedro Henrique não elimina, neste momento, o
fumus comissi delicti
em relação aos requerentes. A aferição sobre a efetiva propriedade das drogas, a ciência dos investigados acerca dos entorpecentes encontrados no estabelecimento e a eventual divisão de tarefas entre os conduzidos dependem de aprofundamento investigativo. A decisão cautelar, entretanto, não exige prova plena da autoria, mas apenas lastro indiciário idôneo, requisito que permanece presente nos autos.

Também não procede a alegação de ausência superveniente do periculum libertatis. Em relação a Brunno Leonardo de Souza, a decisão de custódia registrou, com base no relatório de antecedentes de id. 233501621, a existência de processo executivo de pena n. 0026830-64.2018.811.0042, relacionado a condenação por tráfico de drogas, roubo com emprego de arma de fogo, corrupção de menores e posse de arma de fogo de uso restrito, com pena em cumprimento. A decisão também destacou que o investigado estava submetido a monitoramento eletrônico no momento da prisão em flagrante, circunstância que revela insuficiência concreta da medida anteriormente aplicada para prevenir novo envolvimento em prática delitiva.

Em relação a Bianca Silva Santos, a decisão de custódia apontou registros recentes vinculados a delitos da mesma natureza, conforme relatório de antecedentes de id. 233501625, inclusive os autos n. 1005944-69.2026.8.11.0002 e n. 1008379-16.2026.8.11.0002, ambos relacionados a tráfico de drogas e condutas afins. A circunstância de a requerente também estar monitorada eletronicamente no momento dos fatos, somada à apreensão de seis porções de cocaína presas à sua cintura, confere concretude ao risco de reiteração e preserva a necessidade da cautela já fixada.

Nesse contexto, as condições pessoais invocadas pela defesa, como residência fixa, atividade econômica e existência de estabelecimento comercial, embora relevantes para a individualização da medida, não afastam os fundamentos concretos que justificaram a custódia. A análise cautelar não se apoia em presunção abstrata de gravidade do crime de tráfico, mas na conjugação entre a forma de apreensão dos entorpecentes, o fracionamento da droga, os instrumentos associados à mercancia, a suposta prática em estabelecimento comercial e o fato de ambos estarem submetidos a monitoramento eletrônico quando foram presos.

Por consequência, as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes para Brunno. No caso de Bianca, a prisão domiciliar já representa forma menos gravosa de cumprimento da prisão preventiva, adotada em atenção à situação familiar então reconhecida, sem afastar o fundamento cautelar da segregação. A substituição por cautelares ainda mais brandas, neste momento, reduziria a eficácia da medida justamente diante de elementos que indicam risco concreto de reiteração.

Por fim, não há espaço para extensão do benefício concedido a Pedro Henrique Reges da Silva. A aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal pressupõe identidade de situações fáticas e jurídicas, o que não se verifica. A liberdade provisória deferida a Pedro Henrique resultou de avaliação individual de sua situação cautelar e foi condicionada ao cumprimento de medidas diversas, inclusive monitoramento eletrônico. Já em relação a Brunno e Bianca, a decisão apoiou-se em elementos próprios, notadamente a apreensão de porções de cocaína vinculadas a ambos, o uso de tornozeleira eletrônica no momento da abordagem e os registros pessoais que indicam risco de reiteração. A distinção objetiva entre as situações afasta a alegação de violação à isonomia.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelos investigados BRUNNO LEONARDO DE SOUZA e BIANCA SILVA SANTOS, em consonância com o Ministério Público.”
(
Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – PJe NU 1018126-87.2026.8.11.0002 – ID 237707937)

Em 1º.7.2026, a 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE o ofereceu denuncia em face dos pacientes [BRUNNO LEONARDO DE SOUZA e BIANCA SILVA SANTOS] e corréu [Pedro Henrique Reges da Silva] por de drogas majorado [dependências de estabelecimento recreativo] - art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (PJe NU 1022219-93.2026.8.11.0002).

A ação penal está na fase de notificação dos pacientes e corréu para apresentarem defesas preliminares (PJe NU 1022219-93.2026.8.11.0002).

Pois bem.

A análise de provas de autoria de tráfico de drogas retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC nº 847.785/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 7.3.2024), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Logo, não se conhece esse argumento.

Por sua vez, as prisões encontram-se motivadas na garantia da ordem pública, consubstanciadas em indicativos de envolvimento dos pacientes na comercialização de drogas, extraída das apreensões de 6 (seis) porções de cocaína, na posse da paciente BIANCA SILVA SANTOS, 4 (quatro) porções de maconha, na posse do paciente BRUNNO LEONARDO DE SOUZA, 55 (cinquenta e cinco) porções de cocaína [no interior de uma lixeira], um balança de precisão e 1 (um) pacote contendo vários sacos Zip-lock, no interior do estabelecimento comercial de propriedade dos pacientes [“Bar” localizado à Avenida Louro, Bairro Mapim, Várzea Grande/MT], além de 2 (duas) porções de maconha, na posse do coinvestigado Pedro Henrique Reges da Silva, 39 (quarenta e uma) porções de maconha, com peso de 196,14g (cento e noventa e seis gramas, noventa e um centigramas), uma tesura e 2 (dois) rolos de plástico filme, no

local por ele indicado, após os policiais militares [Thiago Feliciano da Silva e Adilson Souza de Arruda] receberem informações sobre a venda de drogas no local
, bem como no risco de reiteração delitiva porque os pacientes possuem outros registros criminais (PJe NU 1018126-87.2026.8.11.0002).

As drogas apreendidas totalizaram 64 (sessenta e quatro) porções de cocaína, com peso de 56,92g (cinquenta e seis gramas e noventa e dois centigramas) e 41 (quarenta e uma) porções de maconha, com peso de 196,14g (cento e noventa e seis gramas e quatorze centigramas), conforme Laudo Pericial nº 311.3.26.9067.2026.034304-A01
(PJe NU 1018126-87.2026.8.11.0002 – ID 236684896).

A paciente
BIANCA SILVA SANTOS responde a outra ação penal por tráfico de drogas, decorrente da apreensão de substâncias entorpecentes no mesmo estabelecimento comercial -
“bar denominado ‘Top beer’”
-

(PJe NU 1008379-16.2026.8.11.0002), ao passo que o paciente

BRUNNO LEONARDO DE SOUZA registra condenações tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, corrupção de menor, associação criminosa e roubo (SEEU 0026830-64.2018.811.0042; ações penais NU 0026830-64.2018.8.11.0042, NU 0026830-64.2018.8.11.0042 e NU 0026830-64.2018.8.11.0042).

A propósito, são circunstâncias
“que, sem prejuízo de outras, recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva”
,
“ter a infração penal sido praticada com
violência
ou
grave ameaça contra a pessoa
”
e
“ter havido fuga”
(CPP, art. 310, § 5º, II e V). Além disso, “
devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública
”, o “
modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa
”, bem como “
o
fundado receio de reiteração delitiva
” (CPP, art. 312, § 3º, I e IV - grifado).

A variedade de drogas [196,14g
de
maconha e 56,92g
de
cocaína], forma de acondicionamento [trouxinhas fracionadas para venda], as apreensões de apetrechos [balança de precisão e embalagens plásticas utilizadas para o preparo das porções], somadas ao

risco de reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública
(STJ, AgRg no HC nº 998.714/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 18.8.2025; AgRg no HC nº 1.028.863/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 29.10.2025).

Destaca-se aresto desta e. Câmara:

“A diversidade das drogas [cocaína e maconha] e a forma de acondicionamento [porções individuais] e a apreensão de petrechos [embalagens plásticas e balanças de precisão] constituem fundamentos idôneos e justificam a segregação cautelar (STJ, AgRg no HC 687.243/SP; AgRg no RHC nº 166.499/PI)
.” (HC NU 1032138-49.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 24.10.2025)

Sublinhe-se o Enunciado 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Nesse contexto, em exame monocrático da impetração, as custódias cautelares encontram-se motivadas.

No que se refere à similitude fático-jurídica em relação ao coinvestigado Pedro Henrique Reges da Silva, que responde ao processo em liberdade com medidas cautelares, observa-se que as informações recebidas pelos policiais militares se referiam à comercialização de drogas no estabelecimento comercial dos pacientes [BIANCA SILVA SANTOS, de 26 (vinte e seis) anos de idade, e BRUNNO LEONARDO DE SOUZA,

de 29 (vinte e nove) anos de idade], os quais possuem outros registros criminais, inclusive por tráfico de drogas.

O corréu Pedro Henrique Reges da Silva, tem 19 (dezenove) anos de idade [menoridade relativa], não responde outras ações por tráfico de drogas [primariedade] e admitiu a propriedade das substâncias entorpecentes, na fase policial [confissão espontânea], cujas circunstâncias influenciam na dosimetria da pena.

Nesse contexto, sopesadas as idades dos pacientes [26 e 29 anos] e suas reiterações, verifica-se que não se encontram em situação fático-jurídica idêntica a Pedro Henrique Reges da Silva.

Aplicável entendimento deste e. Tribunal:

“A ausência de similitude fática entre a situação processual do paciente e do corréu obsta a extensão do benefício. Inaplicabilidade do art. 580 do CPP.”
(HC NU 1013951-32.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 13.9.2021)

Em seu turno, os predicados pessoais [endereço certo, ocupação lícita como empresários e paternidade/maternidade] não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar
(STF, HC 174102/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, 9.3.2020; TJMT,
Enunciado Criminal 43), sobretudo quando
“presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema”
(STJ, AgRg no HC nº 1.037.837/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28.10.2025).

No tocante às cautelares alternativas, verifica-se que a paciente BIANCA SILVA SANTOS teria se envolvido em novo delito [tráfico de drogas no dia 14.5.2026], após ter sido beneficiada com a liberdade provisória [no dia 9.3.2026], mediante imposição de monitoramento eletrônico e outras medidas [“
a) Manter o endereço e o telefone atualizados. b) Comparecer a todos os atos do processo. c) Não se envolver em outros ilícitos. d) Proibição de se ausentar da comarca de seu domicílio, sem prévia autorização judicial. e) Não frequentar locais como ‘bocas de fumo’
”], porém
“estas

não foram óbice para que realizasse nova empreitada criminosa”
(TJMT, HC nº 129530/2016, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 3.11.2016).

Se a paciente estava em liberdade provisória
,
quando teria praticado novo delito,
“as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social”
(STF, HC nº 127979, Rel. Min. Gilmar Mendes, 3.11.2015).

Por sua vez, o paciente
BRUNNO LEONARDO DE SOUZA
foi preso com substância entorpecente na sua posse [em 14.5.2026], durante cumprimento de pena em regime semiaberto, mediante condições, dentre as quais não “
se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção)
” e “
frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares
”, bem como não
“ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente”
(SEEU 0026830-64.2018.811.0042).

Com efeito, os indicativos de envolvimento novo delito
“durante cumprimento de pena em regime aberto e/ou semiaberto ‘reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão’

(TJMT, RSE nº 143169/2016)”
(TJMT, HC NU 1005504-50.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 12.4.2024).

Sendo assim, as cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública.

Com essas considerações,
impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026